Tribunal: TJSP
Processo: 2238554-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Locação de imóvel – Execução de título extrajudicial – Exequente que não se desincumbiu de todas as possibilidades de busca de bens – Intimação da executada para que informe seu faturamento, exiba balancetes e relação de clientes e devedores, além de indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora – Descabimento – Indeferimento confirmado – Agravo de instrumento

Ementa:
Locação de imóvel – Execução de título extrajudicial – Exequente que não se desincumbiu de todas as possibilidades de busca de bens – Intimação da executada para que informe seu faturamento, exiba balancetes e relação de clientes e devedores, além de indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora – Descabimento – Indeferimento confirmado – Agravo de instrumento improvido.